Tribunal: TJES
Processo: 5000092-39.2021.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-39.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARCOS FERNANDES
RECORRIDO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000092-39.2021.8.08.0039

RE
CORRENTE
:
JOSE MARCOS FERNAN
DES

REC
ORRID
O
S
:
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA EM SITE FALSO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CUJO NOME FORA UTILIZADO.
AUSÊNCIA
DE NEXO CAUSAL. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
DOS FORNECEDORES
.
FALTA DE CAUTELA
DA VÍTIMA.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12247881. Contrarrazões da Moto Honda no Id. 12247887 e do Itaú no Id. 12247892.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12247881), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, a despeito de impugnação da parte Recorrida, eis que o conjunto não afasta a necessidade de concessão, razão pela qual rejeito as impugnações apresentadas pela parte recorrida, sendo que a mera impugnação genérica à concessão da justiça gratuita sem a apresentação de documentos pertinentes não é apta para afastar o deferimento do benefício.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12247879), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto passo ao dispositivo nos seguintes termos: Com aos requeridos
pessoa jurídicas Julgo Improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Com relação ao Joenildo, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VIII do CPC.''.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido liminar de
tutela de urgência sob o argumento
de que
o autor
foi vítima de fraude.
Alega que acessou o site www.feiraodemotoshondadobrasil.com.br e pediram seus dados. Um vendedor,
Sr. Joenildo,
negociou uma moto Honda XRE 300 por R$ 16.
1
00,00, disse ainda que o valor estava abaixo, pois vendiam direto da fábrica. Contudo, a moto nunca foi entregue. Entrou em contato com a revendedora da Ho
n
da de Colatina e foi informado de que não havia nenhuma moto para ser entregue ao autor e que ele havia caído em um golpe. Requereu a busca de valores do Sr. Joenildo, ora vendedor, danos materiais no valor de R$ 16.100,00, dano moral no valor de R$ 20.000,00, expedição de ofício à Receita Federal e outros órgãos para localizar o endereço do vendedor.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu que
a
s contas utilizadas no golpe possuem como destinatários pessoas físicas
bem como o documento supostamente emitido pela Honda é notoriamente falso.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
responsabilidade objetiva do
s
banco
s
recorrido
s
,
pois o caso é de fortuito interno.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da parte ré quanto à fraude sofrida pelo autor, e em caso positivo, se tal situação enseja em indenização por danos materiais e morais.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Em relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6°, VIII do CDC). Essa condição, no entanto, não afasta a obrigatoriedade de o consumidor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

No caso em apreço, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que o autor realizou negociações via aplicativo de mensagens WhatsApp (Id. 12247367) para aquisição de motocicleta Honda XRE 300 no valor R$ 16.100,00, valor abaixo da média, como o próprio autor confirmou na inicial, tendo efetuado o pagamento ao Sr. Joenildo (Id. 12247368 e seguintes). O site acessado é evidentemente falso (Id. 12247362), sequer possui a logomarca da Honda (contestação de Id. 12247870 - Pág. 13).

Apesar de ser nítido que o demandante foi vítima de fraude, assim como, somou prejuízo financeiro, à despeito das alegações deduzidas na peça inaugural, inexiste ato ilícita da demandada, vez que o autor não adotou medidas preventivas para evitar fazer parte do elevado número de vítimas do mesmo golpe.

De fato, é de conhecimento da sociedade em geral as diversas fraudes que vem sendo praticadas no dia a dia cujos falsários utilizam-se de diversos meios para induzir a vítima, dentre os quais, envio de boletos falsos e mensagens informando compras,
links
com vírus, chamadas telefônicas fraudulentas,
utilização de logomarcas de instituições de renome e utilizando fotos retiradas de perfis públicos o que vem sendo noticiado quase que diariamente ao público, através de programas televisivos, no site das instituições financeiras e em sites jornalísticos.

Desse modo, considerando os diversos alertas diários, é esperado que o as partes celebrantes de um negócio jurídico também se previnam e adotem as devidas precauções para evitar ser vítima de golpe, comportamento não adotado pelo requerente.

Quanto à responsabilidade das instituições financeiras
, a Súmula 297 do STJ dispõe que a atividade bancária é enquadrada como relação de consumo, verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Portanto, é dever das instituições financeiras ofertar a segurança necessária no acesso e uso dos serviços, seja dentro ou fora de suas dependências, e independentemente de ser ambiente virtual ou físico. A propósito, transcreve-se a Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’

Contudo, para configurar culpa do banco, é necessário verificar se houve forma direta ou indireta de participação da atividade bancária. Assi
m, não são em todos os casos que as instituições financeiras serão responsáveis pelos danos sofridos pelas vítimas de golpe.

No caso em tela, embora o requerente impute falha também ao banco, certo é que este sequer participou dos fatos que levaram o autor a ser vítima de golpe.

As instituições bancárias e de intermediação de pagamento também não podem ser responsabilizadas, pois a realização da transferência se deu mediante ordem do demandante, e teve, ao menos inicialmente, a exata destinação pretendida, não podendo se cogitar de qualquer erro ou equívoco do banco réu quanto ao creditamento do valor.

O próprio demandante reconhece que foi vítima de um ato ilícito praticado por terceiro e, a partir de tal constatação, é impossível se estabelecer uma relação de causalidade com as atividades do banco recorrido, a fim de que este seja responsabilizado pelos danos.

Ademais, o golpe em questão não possui relação com o aparato técnico do Pix ou qualquer falha de segurança interna da empresa requerida.

E de acordo com o Banco Central, o Pix é liquidado imediatamente na conta do beneficiário e funciona 24 horas, inclusive feriados e finais de semana, e somente pode ser cancelado quando está agendado, sendo que uma vez confirmado o pagamento, não há possibilidade de a instituição bancária, por conta própria, reverter a transação confirmada pelo titular da conta. Aliás, de acordo com a Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020 do BACEN (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo
? tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=1), art. 41-B, parágrafo único, inciso II, as hipóteses de reversão da transferência não se enquadram nos casos de devolução de Pix (o que é possível em caso de erro de identificação do destinatário ou quando o recebedor devolve o valor de boa-fé). Nesse sentido, não há como responsabilizar o Recorrente por ter realizado o procedimento solicitado, sendo que toda a negociação com o golpista se deu por meio do WhatsApp e somente após ter ligado
para a Honda de Colatina
notou que havia sido vítima de fraude, contudo a transação já havia sido finalizada.

Portanto, não obstante a alegação deduzida na peça inaugural, entendo que o conjunto probatório acostado aos autos, demonstra que inexiste conduta ilícita imputável a parte ré, razão suficiente a afastar os pleitos contidos na inicial.

Desse modo, demonstrada a inexistência de concorrência das Recorridas em relação ao pagamento em questão, na medida em que o Recorrente foi vítima de fraude, não há como imputar às rés a responsabilidade por lesão causada por terceiro, constituindo causa excludente prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC.

Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE VIRTUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PHISHING. COMPRA DE TELEFONE CELULAR COM PREÇO DESPROPORCIONAL. SÍTIO ELETRÔNICO CLARAMENTE DIVERSO DAQUELE PERTENCENTE À REQUERIDA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO PARA PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE SITES FALSOS. FATO NOTÓRIO. Cuida-se de ação indenizatória em que a recorrente/autora foi vítima de fraude virtual denominada phishing, que ocorre por ação de terceiro que cria site falso para realizar a venda de bens pela rede mundial de computadores, com pagamento por meio de boleto bancário.
Falha na prestação de serviço por parte da ré não demonstrado. Ausência de qualquer interveniência da ré no negócio fraudulento. Ausência de responsabilidade por fato de terceiros. Fornecedor que não pode responder pelos prejuízos derivados de fraude virtual ao ter seu site mimetizado por fraudadores. Falta de cautela da autora de verificar a veracidade do site em que ofertado o aparelho por preço muito abaixo do oferecido no mercado.
Recurso desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo a súmula como acórdão, nos teRmos do artigo 46 da Lei 9.099/95 . Vencida, arcará a recorrente com as custas e despesas processuais, observada a justiça gratuita (art. 55 da Lei 9.099/95). (TJ-SP - RI: 10037956220208260077 SP 1003795-62 .2020.8.26.0077, Relator.: Eric Douglas Soares Gomes, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Pretensão fundada em ocorrência de fraude - Autora que acessa site falso e seduzida pela oferta efetua a compra de eletrodomésticos com pagamento por meio de Pix na conta de terceiro fraudador - Culpa exclusiva da vítima - Falha na prestação de serviços dos réus não verificada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002300-18.2023.8 .26.0484, Relator.: Irineu Fava, Data de Julgamento: 03/04/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Logo,
voto pela manutenção integral da r. sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o
R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ausa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)